Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702401-28.2020.8.07.0011 RECORRENTE: MOHAMMAD DAOUD HAJ MOHAMMAD RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. USO DE SINAL PÚBLICO DE TABELIÃO FALSIFICADO. ART. 296, INCISO II, ÚLTIMA PARTE, C/C § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a realização da perícia não se mostra imprescindível para a caracterização do crime de uso de sinal público de tabelião falsificado, tendo em vista que a falsidade foi afirmada pelos tabeliães responsáveis, conforme certidões constantes nos autos. 2. Restou demonstrado por provas testemunhais e documentais de que os selos e sinais falsificados oriundos de 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos apostos em documento de Contrato de Locação foi utilizado pelo primeiro apelante. De igual modo, o 6o Ofício de Notas do Distrito Federal também certificou que os carimbos de reconhecimento de firmas apostos na Cessão de Direitos de Imóvel, utilizados pelo segundo recorrente nos autos da ação de despejo também são falsos. 3. Esta Corte já entendeu que: "O tipo penal do artigo 296, §1o, II, do Código Penal, pune o agente que faz uso do selo ou sinal falsificado. Quando os elementos constantes dos autos permitirem concluir de forma incontroversa pelo uso de selo público falso, impõe-se a condenação. (Acórdão n.1070077, 20161110025016APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 30/01/2018. Pág.: 293/298). 4. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. 5. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade. 6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 156, inciso II, e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando a ausência de provas suficientes acerca da autoria e da materialidade para a condenação. Em sede de recurso extraordinário, alega contrariedade aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, por ofensa ao devido processo legal e à individualização da pena. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 156, inciso II, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “não há que se falar em absolvição por ausência de provas, devendo ser mantida a condenação do réu MOHAMMAD, nos termos da sentença” (ID Num. 43675600 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também não deve ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017